Tribunal: TJSP
Processo: 1006754-35.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: para hipóteses semelhantes. Sentença parcialmente reformada. Honorários devidos pela ré ao patrono do autor majorados.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1006754-35.2022.8.26.0077; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência, declarando inexistentes os débitos contestados e condenando a ré ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00. Recurso do autor, buscando a majoração do quantum para valor não inferior a R$ 15.000,00. Recurso adesivo da ré, alegando prescrição e regularidade da contratação. Relação de consumo. Negativação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência, declarando inexistentes os débitos contestados e condenando a ré ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00. Recurso do autor, buscando a majoração do quantum para valor não inferior a R$ 15.000,00. Recurso adesivo da ré, alegando prescrição e regularidade da contratação. Relação de consumo. Negativação ocorrida em 2019 e ação ajuizada em 2022. Inocorrência de prescrição. Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Regularidade da contratação não comprovada. Telas sistêmicas que são prova de cunho unilateral. Verossimilhança nas alegações autorais. Linha contratada em nome do autor com registro de endereço extremamente distante do domicílio do requerente. Plausível a alegação de contratação fraudulenta por terceiro. Negativação incontroversa do nome do autor. Negativação indevida, em razão da declaração da inexistência do débito. Dano moral in re ipsa. Quantum que, de fato, comporta majoração, porém, para o patamar de R$ 10.000,00, cifra usualmente fixada por este Órgão Julgador para hipóteses semelhantes. Sentença parcialmente reformada. Honorários devidos pela ré ao patrono do autor majorados.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.